Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-35.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉRCIA NO ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EMENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS ANTES DE SER ADMITIDA A DEMANDA EXECUTIVA E ANTES DE SER ORDENADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DOLOSA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo executivo por descumprimento da ordem de emenda à peça vestibular e condenou o exequente/apelado ao pagamento somente das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência porque não instaurado o contraditório.
1.1 Em razões recusais, requereu o executado/apelante a gratuidade de justiça e a condenação do exequente/apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais porque opostos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a parte recorrente tem direito a gratuidade de justiça; (ii) se em caso de extinção da demanda executiva porque não atendida ordem de emenda à inicial, mas opostos embargos à execução antes mesmo de ter sido ordenada a citação da parte executada, tem cabimento a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98), devendo o magistrado aferir, com base em elementos dos autos, a plausibilidade da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o; § 4o), admitindo parâmetros objetivos apenas em caráter suplementar; tese reiterada no Tema repetitivo 1.178/STJ e compatível com a utilização, em caráter auxiliar, de critérios como os da Res. 271/2023 da Defensoria Pública (art. 4o). Comprovada a renda e a movimentação financeira que revelam insuficiência, é devida a concessão do benefício.
4. A opção que fez o advogado da parte executada de opor embargos à execução antes de ser admitida a demanda executiva como procedimento regular, visto que em curso prazo concedido ao exequente para emendar a peça vestibular, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, com o que sequer havia comando para citação da parte executada, de modo algum pode gerar efeitos relativamente ao autor da ação de execução porque não aperfeiçoada condição necessária à validade e eficácia do ato pelo qual o devedor se opõe à execução, seja ela fundada em título judicial ou extrajudicial. Os embargos prematuramente opostos, tendo em vista as especificidades do caso concreto, são representativos de ato processual manifestamente estéril dada sua despropositada precocidade, afinal por irregularidades graves não sanadas no primeiro ato de formação do processo judicial este foi, logo de início, impedido de prosseguir para devida instauração do contraditório e da ampla defesa.
5. Nesse contexto, inaplicável o princípio da causalidade que no direito processual determina que quem deu causa à instauração do processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Não é devida a verba honorária sucumbencial porque para sua exigibilidade está pressuposta a instauração válida do processo judicial pelo atendimento dos pressupostos de existência e validade garantidores de que o procedimento instaurado formar-se-á e desenvolver-se-á regularmente. A parte executada, por seu advogado, ao se antecipar até mesmo ao juízo de admissibilidade a ser feito pelo magistrado afastou a indispensável vinculação do ato que praticou, ao opor a ação de embargos à execução, a ato anterior, que deveria impreterivelmente estar consubstanciado na admissão da demanda executiva. Para a hipótese em exame desconfigurada está a estrutura processual que se materializa pelo encadeamento de atos que se vinculam por um nexo de antecedente e consequente de modo a formar uma unidade visando a prestação da atividade jurisdicional. Logo, não tem cabimento a pretendida condenação do exequente/apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais porque foi indeferida a petição inicial e extinta a demanda executiva.
6. Deve, portanto, ser confirmada a sentença que indeferiu a inicial (CPC, art. 330, inc. IV) e extinguiu o processo de execução (CPC, art. 485, incs. I e IV; art. 771, p.u.) sem estabelecer condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, isso porque firmado juízo negativo de admissibilidade para a demanda executiva, com o que sequer foi ordenada a citação do executado dada a impossibilidade de ser instaurado o devido contraditório. Entendimento firmado conforme jurisprudência deste TJDFT que reconhece não ter cabimento a condenação em honorários quando há comparecimento espontâneo no prazo de emenda e em hipóteses de resolução sem mérito por desídia da parte autora.
5. Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC, não se tem por configurada a litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98; art. 99, § 2o; § 4o; art. 101, caput e §§ 1o e 2o; art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 914; art. 915; art. 231, incs. I a IX; art. 330, inc. IV; art. 485, incs. I e IV; art. 771, p.u.; art. 90, caput; art. 80; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2o. RITJDFT, art. 87, inc. I. Res. 271/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 1.988.697/RJ, Rel(a). Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025. STJ, REsp, 1.988.686/RJ, Rel(a). Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025. STJ, REsp, 1.988.687/RJ, Rel(a). Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025. TJDFT, APC, 0703213-66.2021.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 20.09.2021. TJDFT, APC, 0715865-29.2023.8.07.0007, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 29.07.2025.